Tribunal: TJES
Processo: 5003480-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003480-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA DOS SANTOS LANDES

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003480-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA MARIA DOS SANTOS LANDES

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ANA MARIA DOS SANTOS LANDES
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos da
ação ordinária nº 5006191-56.2023.8.08.0006
por ela

ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA , VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA, que
indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id 12549566), a parte agravante sustenta que os documentos juntados na ação de origem, tais como declaração de hipossuficiência e extrato bancário comprovando que sua renda é inferior a um salário mínimo, demonstram a hipossuficiência afirmada.

Ao examinar a questão em primeiro grau, a MM. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

“[...]
verifico que a parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira não é hábil para comprovar a sua renda (extratos bancários de ID 37637013 e o documento de ID 49756966).

No despacho de ID 34319546, o Juízo determinou que a parte autora juntasse documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, etc., o que não foi observado.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.

Logo, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, a MM. Juíza
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu despacho determinando que a recorrente motivasse o deferimento da Justiça Gratuíta.

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que a agravante já havia carreado aos autos declaração de hipossuficiência
e extrato bancário comprovando que sua renda é inferior a um salário mínimo, daí porque,
a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)